Tribunal: TJSP
Processo: 2123981-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Relação de consumo – Existência de evidências, nos autos, de que a personalidade jurídica da empresa executada constitui obstáculo ao pleno exercício do consumidor, para satisfação do seu crédito - Presença dos requisitos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica – Aplicação do art. 28, § 5o

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Relação de consumo – Existência de evidências, nos autos, de que a personalidade jurídica da empresa executada constitui obstáculo ao pleno exercício do consumidor, para satisfação do seu crédito - Presença dos requisitos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica – Aplicação do art. 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do TJ-SP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123981-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são agravantes
PAULO YOUSSEF ZAHR, JOSEFINA GEMAYL ZAHR e PRÓ PREÇOS
COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, é agravada ALINE DAS
NEVES POLIZELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123981-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18050
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123981-37.2020.8.26.0000
COMARCA: CATANDUVA
AGRAVANTES: PAULO YOUSSEF ZAHR, JOSEFINA GEMAYL ZAHR E
PRÓ PREÇOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
AGRAVADO: ALINE DAS NEVES POLIZEL
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. JOSÉ ROBERTO LOPES
FERNANDES
AGRAVO DE INSTUMENTO
INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
Relação de consumo
Existência de
evidências, nos autos, de que a personalidade jurídica da
empresa executada constitui obstáculo ao pleno exercício do
consumidor, para satisfação do seu crédito - Presença dos
requisitos legais que autorizam a desconsideração da
personalidade jurídica
Aplicação do art. 28, § 5o do
Código de Defesa do Consumidor Precedentes do TJ-SP
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 150/152 dos autos originários que, em incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, acolheu o requerimento
formulado pela exequente, ora agravada, desconsiderando a personalidade
jurídica da empresa executada. Assim, foram incluídos, no polo passivo da
execução, os sócios Paulo Youssef Zahre e Josefina Gemayl Zahr.
Os recorrentes sustentaram, em síntese, a ausência
dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil
Afirmaram que “a desconsideração não pode se
ensejar apenas diante das tentativas infrutíferas de localização de ativos,
mesmo porque, não foram executadas todas as medidas de recebimento do
débito, e a empresa agravante possui bens para garantir a penhora e
recursos para responder a presente demanda” (fls. 7). Procuraram
demonstrar a inaplicabilidade do artigo 28 do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123981-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Consumidor à relação jurídica debatida.
Requereram,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, afinal, o seu provimento “para reformar a decisão
atacada e determinar o indeferimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, uma vez que não há amparo legal para o caso em
tela”.
Pela decisão de fls. 36 foi concedido efeito
suspensivo ao recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 40/45),
pugnando pelo improvimento deste agravo.
É o relatório.
Insurgem-se os agravantes contra a seguinte
decisão (fls. 150/152 dos autos originários):
“Vistos.
ALINE DAS NEVES POLINEZI pretendeu a desconsideração
da personalidade jurídica de PRO-PREÇOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO
LTDA., ante a inexistência de bens passíveis de penhora, pugnando pelo ingresso dos
sócios Paulo Youssef Zahre Josefina Gemayl Zahr.
Determinada a citação dos responsáveis pela empresa (fls.
48/49), sobreveio impugnação (fls. 51/57 e 59/65), arguindo os sócios que o requerimento
não preenche os pressupostos legais para a desconsideração. Esclarecem ainda, que a
empresa encontra-se ativa e possui bens para a satisfação da demanda.
Réplica às fls. 82/84.
Após novas manifestações das partes, com juntada de
documentos, vieram os autos conclusos.
É o Relatório.
Decido.
A pretensão à desconsideração da personalidade jurídica da
executada deve ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123981-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Cumpre consignar que o título executivo judicial decorre da
relação de consumo, incidindo, por evidente, os princípios e normas protetivas do Código de
Defesa do Consumidor.
Dispõe o artigo 28, § 5o, do Diploma Consumerista:
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica
da sociedade quando, emdetrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fatoou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração também seráefetivada quando houver falência,estado de insolvência,
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
(...)
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores.(g.n.)
Com efeito, o abuso de personalidade jurídica caracterizado
pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial não é requisito essencial para a
desconsideração, sob à luz do Código de Defesa do Consumidor, bastando, para tanto, a
mera insolvência da pessoa jurídica.
Nesse sentido, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça, cuja ementa segue:
Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso
especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e
morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria
maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do
Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores. Art. 28, § 5o.
- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da
ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial
legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores,
decorrentes de origem comum.
- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema
jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa
jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da
prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da
desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da
desconsideração).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123981-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso
ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental,
incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial.
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades
econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas
pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar
conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica.
- A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações
de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a
incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no
caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa
jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
- Recursos especiais não conhecidos.
(REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCYANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ
29/03/2004, p. 230) (g.n.)
Desse modo, diante da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e infrutíferas as tentativas da exequente de localização de ativos para
satisfação de seu débito, a desconsideração é medida que se impõe.
Ante o exposto, por estarem presentes os requisitos legais,
ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada,
incluindo no polo passivo os sócios Paulo Youssef Zahre Josefina Gemayl Zahr, contra os
quais prosseguirá a presente execução/cumprimento de sentença, procedendo a serventia
às anotações e comunicações pertinentes.
Custas e honorários indevidos na espécie, sendo incabível a
imposição de verbas sucumbenciais por se tratar de mero incidente.
Prossiga-se na execução, arquivando-se o presente incidente
com as anotações de praxe.
Deverá a credora apresentar planilha atualizada da dívida,
indicando bens que pretende penhorar com a juntada do necessário, nos principais.
Intimem-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123981-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, cuida-se de incidente de personalidade
jurídica, instaurado em “ação declaratória de inexistência de débito com
cancelamento de restrição de crédito e pedido de antecipação de tutela
cumulada com dano moral”, em fase de cumprimento de sentença, em
cujos autos foi pleiteada a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada Pro Preços Comércio de Artigos Do Vestuário Ltda.
EPP.
No caso vertente, os agravantes Paulo Youssef
Zahre e Josefina Gemayl Zahr, sócios da pessoa jurídica executada, foram
incluídos no polo passivo da execução, com base no artigo 28 do Código de
Defesa do Consumidor, conforme constou expressamente da r. decisão
hostilizada.
Como foi bem ponderado na r. decisão hostilizada,
“o título executivo judicial decorre da relação de consumo, incidindo, por
evidente, os princípios e normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor”. Ademais, “diante da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e infrutíferas as tentativas da exequente de localização de
ativos para satisfação de seu débito, a desconsideração é medida que se
impõe” (fls. 150/152 dos autos originários).
Neste caso, aplica-se, especificamente, o § 5o do
aludido artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
Art.
28:
“O
juiz
poderá
desconsiderar
a
personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor,
houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito
ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também
será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento
ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
(.....)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123981-37.2020.8.26.0000 -Voto no
7
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a
pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
Conforme ensina o eminente Rizzatto Nunes, “as
hipóteses que permitem a desconsideração da personalidade jurídica
estampadas no caput são meramente exemplificativas. Apesar de mais
comuns, nada impede que outras espécies de fraude e abusos sejam
praticadas, tendo a pessoa jurídica como escudo. Para evitar que, nesses
casos, os sócios violadores passem impunes, o parágrafo em comento
deixou o texto normativo aberto que em qualquer outra hipótese seja
possível desconsiderar a personalidade jurídica.
Mas não é só isso. A intenção da lei é garantir o
ressarcimento do consumidor, sempre. Veja-se que, pela redação do § 5o,
basta o dado objetivo do fato da personalidade jurídica da pessoa jurídica
ser obstáculo ao pleno exercício do consumidor para que seja possível
desconsiderar essa personalidade.
Portanto, pode-se afirmar que, independentemente
da verificação de fraude ou infração da lei, será possível, no caso concreto,
suplantar a personalidade jurídica da pessoa jurídica, se for esse o
obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor.”
(“Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, 6a. edição, Editora
Saraiva, páginas 448/449).
No caso vertente, há indícios, nos autos, de que a
personalidade jurídica da pessoa jurídica executada constitui obstáculo ao
pleno exercício do consumidor, para satisfação do seu crédito.
Tais indícios foram bem apontados, pela agravada,
e consistem no “comprovante de inscrição e de situação cadastral” emitido
pela Receita Federal, bem como o Cadastro de Contribuintes de ICMS, nos
quais consta que a empresa executada se encontra “inapta” (fls. 85) e
“Cassada por inatividade presumida” (fls. 86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123981-37.2020.8.26.0000 -Voto no
8
A este respeito, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
Decisão que indeferiu o
pedido Insurgência da exequente Alegação de que é possível a medida
com base no Código de Defesa do Consumidor Cabimento Negócio
firmado entre os litigantes constitui relação de consumo
Possível a
aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica,
consubstanciada no art. 28, § 5o, do CDC Agravante que tenta ultimar a
execução desde 2012, sem sucesso, indício suficiente de óbice oferecido
pela executada, o que autoriza a desconsideração de sua personalidade
jurídica
Decisão reformada
AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento 2199762-65.2020.8.26.0000; Relator: Desembargador Miguel
Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de
Registro: 27/10/2020)
“Agravo de instrumento. Decisão que acolheu o
incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Inconformismo.
Descabimento. Relação de consumo. Aplicabilidade da teoria menor.
Inteligência do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor.
Dificuldades de satisfação do crédito. Personalidade jurídica como
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2208347-09.2020.8.26.0000; Relator: Desembargador Pedro de Alcântara
da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caraguatatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data de
Registro: 26/10/2020)
Na espécie, não havendo patrimônio suficiente da
empresa executada para satisfação da obrigação e levando em conta a
existência de indícios de encerramento irregular desta pessoa jurídica, deve
ser aplicado o citado artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123981-37.2020.8.26.0000 -Voto no
9
para fins de desconsideração da personalidade jurídica e consequente
responsabilização patrimonial de seus sócios.
Nestas condições, impõe-se o acolhimento do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os
sócios da empresa recorrida respondam pela dívida exigida, como,
acertadamente, deliberou a r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR